Tribunal: TJMT
Processo: 1039017-45.2020.8.11.0001
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039017-45.2020.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GIVALDO DIAS CAMPOS - CPF: 488.868.151-15 (APELANTE), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), DETRAN MT (APELADO), PGE (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO –– COMPROVAÇÃO DE SINISTRO DO AUTOMÓVEL – LAUDOS TÉCNICOS POLICIAIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –NECESSIDADE DE BAIXA NO REGISTRO DO VEÍCULO – DÉBITOS DO IPVA E LICENCIAMENTO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – CABIMENTO DE ANULAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado que os fatos geradores dos débitos em exame, são posteriores ao sinistro confirmado por laudo técnico policial, imperioso o acolhimento da pretensão.

Mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais e baixa dos débitos, por conta das cobranças indevidas e débitos lançados indevidamente.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Givaldo Dias Campos
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Anulação de Débito nº
1039017-45.2020.8.11.0001 proposta em desfavor do
Departamento de Trânsito Estadual – DETRAN/MT
e do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular os quais objetivavam a baixa no registro de propriedade do veículo, bem como a anulação dos débitos relativos ao IPVA e ao licenciamento.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma que
, o juízo
a quo
ao proferir a decisão
desconsiderou as provas constantes nos autos, como laudo da Polícia de Umuarama – PR),
e,

notadamente as fotos que declaram que o veículo
é improprio para uso/circulação
– de modo a evidenciar a “
total
ausência de fato gerador para cobrança do imposto de circulação IPVA e Licenciamento dos exercícios 2018, 2019
”.

Afiança que dada a irrecuperabilidade do veículo, inexiste fato gerador para cobrança do IPVA e do Licenciamento, “
posto que o veículo é impróprio para uso/circulação desde o evento/sinistro ocorrido em 31/01/2017
”.

Pontua que o laudo pericial lavrado pela Polícia Civil do Estado do Paraná, o qual atesta a ocorrência de sinistro do veículo em 31/01/2017 na Estada Nove - na Cidade de Francisco Alves/PR goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual deve ser considerado.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença (Id. 150933270, fl.16).

Em sede de contrarrazões, a
Autarquia Estadual
rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 150933279).

Por seu turno, o
Estado de Mato Grosso
também apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso (Id. 150933280).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 158456685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que o irmão do Autor ora apelante, Dirley Dias Campos, vendeu o veículo de MARCA VW/Saveiro 1.6 CS, Placa: KAQ9101, Renavam: 00191163759, Cor: Branca, Ano Fabricação: 2009, Modelo 2010, para Vanderson Beraldo, residente de Umuarama/PR, ficando este responsável pela transferência, contudo, o comprador, contrariando o que havia sido combinado, não procedeu à transferência do veículo, e revendeu para uma “Garagem” da cidade de Guaíra/PR, por nome, a qual por sua vez vendeu, vendeu a terceiro desconhecido.

Posteriormente, o veículo foi localizado pela Polícia Militar na cidade de Francisco Alves/PR, carbonizado e com um corpo em seu interior na data de 31/01/2017 nos termos do B.O. nº 2017/309504, o que que gerou o Inquérito Policial nº 38457/2017 em andamento na 15ª DRP de Iporã/MT, e com laudo pericial na criminalística de UMUARAMA/PR, sob o número 54750/2017, vinculado ao caso nº 184254.

Argumentando a ausência de fato gerador, tendo em conta que o veículo foi dado como irrecuperável em decorrência de incêndio o qual destruiu o destruiu por completo na data de 31/01/2017 – perda total -, propôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Anulação de Débito requerendo:
a)
suspensão da cobrança de débitos fiscais – IPVA - dos anos de 2018, 2019 e 2020, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);
b)
baixa do registro de propriedade do automóvel em nome do Autor junto ao Detran propriedade em decorrência do sinistro do veículo; e por fim
c)
a anulação do protesto das CDA ́s nº 20181010605, 20191731731 e 2020637259, também com fixação de astreintes.

A liminar fora deferida parcialmente (Id. 150933230, fl.03).

Subsequentemente, sobreveio sentença julgando improcedentes os pleitos vindicados na peça vestibular ao argumento de que “
sem comprovação da perda total e da venda do bem
”, não haveria como se concluir se o veículo em questão “
se trata de um clone notadamente quando as datas do incêndio e do início das multas
(...)
não se chocam
” (Id. 150933255, fl.02).

Inconformado, Givaldo Dias Campos interpôs recurso de apelação o qual
comporta provimento
. Explico.

Na hipótese em apreço, nada obstante o próprio apelante admita em sua peça inaugural, que a época da alienação do veículo, não comunicou a venda ao DETRAN/MT, tal fato não possui o condão de afastar a indubitável constatação de que o automóvel fora localizado completamente carbonizado, e por via de consequência, irrecuperável, na data de 31/01/2017, de modo a afastar o fato gerador de débitos atinentes ao mesmo.

Com efeito, para comprovar o alegado, o recorrente colacionou aos autos:
a)
Boletim de Ocorrência nº 2017/30950 no qual se constata o veículo em chamas na data de 31/01/2017 (Id. 150933208);
b)
notícias da imprensa local acerca do sinistro (Id. 150933210);
c)
Inquérito Policial nº 38457/2017 (Id. 150933213);
d)
Laudo Pericial Criminal acerca do cadáver encontrado no interior do veículo (Id. 150933214, fl.04), e por derradeiro,
e)
Perícia Técnica oriunda da Polícia Científica do Estado do Paraná com imagens do automóvel, cujo teor conclui ser de fato o veículo de propriedade do apelante (Id. 152299192).

Neste viés, cumpre ressaltar que, conforme documentação acostada ao caderno processual, o apelante protocolou administrativamente (Id.
150933204
) pedido de baixa definitiva em razão de sinistro perante o Detran/MT, entretanto, malgrado todo o esforço empregado pelo recorrente, o aludido pleito realizado na via administrativa restou sumariamente ignorado pela Administração Pública, uma vez que o veículo em questão permaneceu como ativo o que deu ensejo a débitos, como taxas de licenciamento e IPVA, ensejando a inscrição em dívida ativa, conforme se verifica das CDA’s nº
20181010605, 20191731731 e 2020637259 as quais se referem aos fatos geradores dos anos de 2018, 2019 e 2020 respectivamente
(Ids.
150933205, 150933206

150933207
).

Dessa forma, denota-se, sem maiores esforços, que a Administração Pública não só tinha plena ciência do ocorrido, como também deixou de diligenciar no sentido de solucionar o imbróglio, de modo que há de ser afastada a responsabilidade dos débitos relativos ao veículo desde a ocorrência do sinistro, o qual se deu em
31/01/2017.

Neste sentido, também é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, cujo teor peço vênia para transcrever o excerto pertinente:

“
Os fatos declinados pelo apelante foram comprovados por meio do Laudo Pericial 26.939/2022 (ID 152299192), que constatou a identidade entre o veículo do apelante e o periciado, não havendo dúvidas quanto à sua irrecuperabilidade (art. 1º, I, da Resolução 011/98 CONTRAN).

Assim, considerando que o fato gerador do IPVA ocorre no dia 01/01 de cada ano (art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.301/2000) e que a carbonização do veículo data de 31/01/2017 (ID 150933214), a acolhida do recurso se impõe
” (Id. 158456685, fl.02).

Portanto, comprovado que os fatos geradores dos débitos em exame, são posteriores ao sinistro confirmado por laudo técnico policial, a reforma da sentença é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Givaldo Dias Campos para determinar a anulação dos créditos fiscais relativos aos IPVAs e licenciamentos atinentes aos anos de 2018, 2019 e 2020, e por via de consequência, o cancelamento da CDA’s nº 20181010605, 20191731731 e 2020637259, e ainda, a imediata baixa do registro de propriedade do apelante, em relação ao veículo Saveiro (HAQ 9101), Renavam: 00191163759, Cor: branca, Ano fabricação: 2009, modelo 2010, e por fim, ordeno a inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023